Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-65.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002876-65.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: FABIO ROSENDO PERES

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS DE MATOS NETO, JOSE RAIMUNDO NONATO DE MATOS, MARCOS FARIAS CHELES, RAFAEL DO CARMO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. NEGADO O PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

1- Embargos de Declaração que aponta possível omissão e contradição em acórdão embargado.

2 - Reexame de matéria debatida e decidida no acórdão guerreado, inadmissível em embargos de declaração. Ausência de demonstração da presença de qualquer dos motivos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002876-65.2020.8.05.0229
, em que figuram como embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como embargada FABIO ROSENDO PERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça